Tribunal: TJMT
Processo: 1010050-50.2021.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010050-50.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DAYANE CRISTIANE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 030.253.391-52 (RECORRENTE), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL –JUNTADA DE ÁUDIO EM RECURSO – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL – PRECLUSÃO – INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUA ILEGITIMIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

Entretanto, a Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima.

Havendo inscrição preexistente em relação à inscrição discutida, sem prova de sua ilegitimidade, já que o promovente não comprovou a suposta discussão em outra ação judicial, de rigor a aplicabilidade da Súmula 385, do STJ, afastando o dano moral pretendido.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito inscrito e a condenando ao pagamento de indenização por dano moral, em virtude da inscrição indevida sem provas da contratação, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto,
decido pela procedência em parte
da pretensão formulada na inicial, para:
a)
declarar inexigível o débito mencionado no valor total de R$185,88 (cento e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos);
b)
condenar a reclamada pagar à parte reclamante a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da inscrição do nome da parte reclamante no rol dos inadimplentes (01/07/2020) e;
c)
determinar a exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, expedindo-se o necessário.

DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO.

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que inexiste ato ilícito, posto que a inscrição ocorreu em virtude da inadimplência da parte promovente.

Junta áudio tão somente em grau recursal no intuito de comprovar a contratação e a existência de relação jurídica entre as partes.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução da indenização e que os juros fluam a partir da sentença.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, quanto à juntada de áudio pela parte promovida, destaco que esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno, restando configurada a preclusão.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação durante a fase probatória, não tendo havido a juntada de contrato ou qualquer outro documento idôneo em sede de contestação, mas apenas faturas, relatório de chamadas e telas sistêmicas, o que, no entender desta magistrada, não comprova a contratação entre as partes, ainda que tenha ocorrido a realização de pagamentos.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, já que a contratação, deveria ter sido provada mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de
call center
.

Os documentos juntados em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Todavia, analisando o extrato juntado na contestação, é possível verificar a existência de inscrição preexistente a que está sendo discutida nestes autos.

A inscrição discutida nos autos ocorrera em 30.11.2019 (R$ 185,88), e a inscrição preexistente remonta a seguinte data:

R$ 10.210,15 em 03.02.2017 pelo BANCO DO BRASIL S/A, com exclusão em 18.11.2020;

Ainda que tal inscrição já tenha sido excluída, vejo que a exclusão ocorreu em data posterior a de inclusão da inscrição discutida nestes autos.

Assim, resta devidamente comprovado que existe inscrição prévia a que está sendo discutida nos autos, não tendo havido qualquer comprovação de que se trata de restrição ilegítima.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa
” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados, porém, a Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima.

Havendo inscrição preexistente em relação à inscrição discutida, sem prova de sua ilegitimidade, de rigor a aplicabilidade da Súmula 385, do STJ, afastando o dano moral pretendido.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARICAL PROVIMENTO para excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021